Tribunal: CARF
Processo: 16327.903214/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903214/2010-77
RESOLUÇÃO
1401-001.039 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
UNICARD BANCO MULTIPLO S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório que não reconheceu o crédito informado no PER/DCOMP e,
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.039 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903214/2010-77
2
consequentemente, não homologou as compensações declaradas. Valor histórico do crédito
informado: R$ 529.016,78.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 02/10), sob a alegação de que:

a) O direito da Manifestante ao crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ —
ano-calendário 2003, não pode ser contestado por argumentos de índole
meramente secundária (ordem formal);
b) Que a não homologação do PER/DCOMP em referência se deu por erro no
seu preenchimento, na medida em que a Manifestante indicou na
composição do saldo negativo que originou o crédito declarado, somente
um DARF relativo ao pagamento de IR retido na fonte, no valor de R$
188.227,73, quando que o correto seria indicar toda a composição do saldo
negativo do ano-calendário 2003, que se deu com o cálculo das
antecipações de IRPJ mais as retenções de IRRF efetuadas ao longo do ano,
subtraindo-se do valor de IRPJ apurado ao final do exercício;
c) Que a origem da composição do crédito refere-se ao somatório das
antecipações realizadas via DARF ́s, no montante total de R$ 174.147,57,
mais as compensações (PER/DCOMP) efetuadas no 2o, 3o e 4o trimestre de
2003, no total de R$ 19.945.857,48, utilizadas para pagamento das
antecipações, R$ 762.768,84 de IR pago no exterior e retenções de IRRF
(cód. 8045), no total de R$ 596.529,05, conforme demonstram os
documentos anexados à Manifestação;
d) Por fim, sustenta que resta evidenciado que o Despacho Decisório é fruto de
erro de fato constante no preenchimento do PERDCOMP, eis que foi o
próprio Manifestante quem declarou de forma errônea informações
imperiosas para que os sistemas da Receita Federal do Brasil pudessem
cruzar a origem do indébito pretendido, de forma que, uma vez corrigido tal
lapso, resta evidente que a glosa em questão não pode subsistir, frente ao
que determina os primados norteadores da atividade administrativa, em
especial, em especial, o da verdade material.

Posteriormente, a 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-62.104 (fls. 664/681) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.039 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903214/2010-77
3
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos a existência do saldo
negativo declarado.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO.
Para determinação do saldo de imposto de renda a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir o valor correspondente ao
imposto retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
do imposto devido, desde que comprovada a retenção e a escrituração dos
respectivos rendimentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ consignou que as informações constantes dos sistemas da SRF
foram prestadas pela própria contribuinte, e que no tocante as retenções informadas na DIRF,
somente houve a confirmação pelas fontes pagadoras, de pequena parte daqueles valores, no
valor de R$ 36.768,69.
Concluiu que o simples pagamento, desacompanhado da declaração da fonte
pagadora, ou de documentos hábeis a demonstrar as importâncias pagas nas hipóteses acima
elencadas, não é suficiente para comprovar a efetividade dos valores retidos, bem como que além
de comprovar a retenção, seria necessário comprar que os valores recebidos foram oferecidos à
tributação.
Na sequência, informa que as páginas do Livro Diário anexadas ao processo apenas
demonstram as compensações de estimativa de IRPJ, as quais foram reconhecidas no presente
voto.
Com relação ao imposto de renda pago no exterior, entendeu que a contribuinte
não logrou comprovar qual o valor recolhido, não tendo anexado aos autos nenhum documento
hábil a comprovar a existência de recolhimento no valor de R$ 762.768,69.
Por fim, verificou-se que ao final do ano-calendário o contribuinte apurou saldo a
pagar, não havendo que se falar em saldo negativo de IRPJ a ser reconhecido, conforme
detalhamento abaixo:

Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.039 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903214/2010-77
4
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 690/696), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) A diferença favorável ao Recorrente apurada pela DRJ de R$ 102.293,45,
refere-se à divergência dos valores das estimativas compensadas dos meses
de setembro a novembro/2003 existente na DIPJ e DCTF;
b) Que a inexatidão da DCTF na identificação do crédito pretendido não
invalida o procedimento compensatório, desde que comprovada a existência
do crédito, em observância ao princípio da verdade material;
c) Que as retenções sofridas pelo Recorrente foram devidamente comprovadas
por meio dos DARF`s juntados à Manifestação, e que 92% dos valores são
originados das comissões recebidas das bandeiras de cartão de crédito, cuja
tributação resta evidenciada dos balancetes semestrais de junho e
dezembro de 2003, uma vez que as receitas, no montante de R$
143.415.214,82, constam declaradas na linha 36 — "Rendas de Prestação de
Serviços" da Ficha 06B;
d) Que no tocante ao IR pago no exterior, cumpre esclarecer que parte do
saldo negativo refere-se a operações realizadas no exterior do Banco
Credibanco (CNPJ n° 33.461.468/0001-32), no montante de R$ 762.768,80,
incorporado pela Recorrente, conforme se verifica da Cláusula 11 da Ata da
Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, e que deste valor, o montante
de R$ 397.493,82 foi utilizado para pagamento da estimativa de
dezembro/2003 e o saldo remanescente de R$ 365.275,02 compôs o cálculo
do lucro real do ano-calendário de 2003 do Recorrente, conforme ficha 12B
da DIPJ 2004;
e) Por fim, que o Banco Credibanco não ofereceu à tributação o aludido
imposto pago no exterior, conforme se observa da Linha 04 — "Lucros
disponibilizados no Exterior" (valor zero) da Ficha 09B da DIPJ de
incorporação do ano-calendário de 2003, de modo que não há razões para o
não reconhecimento desses valores na composição do saldo negativo.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.039 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903214/2010-77
5
A unidade de origem não analisou o direito creditório em função da falta de
detalhamento da sua composição no PER/DCOMP.
Por sua vez, a DRJ avançou e fez uma análise detalhada do direito creditório, mas
chegou à conclusão de inexistência de saldo negativo, mas sim de saldo de imposto a pagar.
As divergências identificadas pela DRJ, que acarretaram no não reconhecimento do
direito creditório basicamente se resumiram a: (i) não confirmação integral das estimativas
compensadas; (ii) não confirmação integral do IRRF, e; (iii) não comprovação do imposto pago no
exterior.
Quanto a não confirmação integral das compensações entendo que a análise da DRJ
foi adequada e o contribuinte não dialoga e nem trás nada novo em sede Recursal. Havendo
divergência entre DIPJ e DCTF deve prevalecer esta. Outrossim, a DRJ fez uma análise nos sistemas
da Receita e considerou todas as estimativas efetivamente compensadas. E esse ponto será objeto
de análise posterior em relação à aplicação ou não da Súmula CARF n. 177.
Entretanto, no que se refere aos outros dois pontos, da confirmação do IRRF e do
aproveitamento do imposto pago no exterior, entendo que a Recorrente evoluiu no diálogo com a
decisão recorrida trazendo novos elementos de prova que entendo que devam ser apreciados pela
unidade de origem.
Vejam que, no que se refere ao IRRF, de fato, o imposto não confirmado refere-se a
supostas retenções realizadas por operadoras de cartões de crédito. Por sua vez, a Recorrente
(instituição bancária), demonstrou que escriturou altos valores de receitas decorrentes das
mesmas fontes pagadoras.
Por sua vez, no tocante ao IR pago no exterior, aduz que parte do saldo negativo
refere-se a operações realizadas no exterior do Banco Credibanco (CNPJ n° 33.461.468/0001-32),
no montante de R$ 762.768,80, incorporado pela Recorrente, conforme se verifica da Cláusula 11
da Ata da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, e que deste valor, o montante de R$
397.493,82 foi utilizado para pagamento da estimativa de dezembro/2003 e o saldo remanescente
de R$ 365.275,02 compôs o cálculo do lucro real do ano-calendário de 2003 do Recorrente,
conforme ficha 12B da DIPJ 2004. Também alega que tais valores não foram tributados e
aproveitados pela incorporada.
Pois bem, em que pese tenha evoluído em seu Recurso, entendo que os elementos
apresentados ainda não são suficientes para demonstrar, de forma cabal, o direito creditório.
Além do que, entendo necessário que a unidade de origem se manifeste sobre as alegações
recursais e sobre os documentos apresentados nesses dois pontos.
Assim é que entendo que o processo ainda não se encontra apto a julgamento,
razão pela qual oriento meu voto no sentido de converter o presente processo em diligência para
que a unidade de origem:

Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.039 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903214/2010-77
6
a. Intime a Recorrente para entregar contabilidade completa (balancete, razão,
lalur, dentre outros) demonstrando a efetiva retenção do IRRF pleiteado bem
como o seu oferecimento à tributação;
b. Intime o contribuinte para apresentar os documentos societários, contábeis e
fiscais que comprovem a incorporação e cumprimento dos requisitos para
aproveitamento do imposto pago no exterior;
c. Para o cumprimento da diligência poderá a autoridade fiscal solicitar
documentos complementares que entender necessários, devendo elaborar
relatório conclusivo de análise do direito creditório e de eventual saldo negativo
pleiteado;
d. Após, intime o contribuinte para se manifestar acerca do resultado no prazo de
30 dias;
e. Com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 843
DF CARF MF
Original